Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo omissão no acórdão, promove-se a devida retificação.
3. Ainda que a sentença impugnada tenha determinado o prazo mínimo legal (1 ano) para averiguação da cessação da periculosidade, estando o apenado submetido a medida de segurança, o juiz da execução poderá ordenar, a qualquer tempo, a realização de nova perícia, conforme dispõe o art. 176, da LEP.
4. Embargos conhecidos e providos.